Tribunal: STF
Processo: HC 113916
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Aplicação no patamar de ½. Fundamentação idônea. Natureza da droga apreendida. Art. 42 da Lei 11.343/2006. 4. Regime inicial de cumprimento da pena. Semiaberto. Condições subjetivas do paciente não permitem a mudança para regime mais favorável. 5. Ordem denegada.